Tribunal: TCU
Processo: 012.363/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra o acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de multa em razão da omissão em prestar contas quanto à aplicação dos recursos federais transferidos àquele ente municipal, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Luiz Medeiros Nobre, ex-prefeito do Município de Carneiros/AL, gestão de 2013 a 2016, contra o Acórdão 4339/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal, entre outras medidas, julgou regulares com ressalva as contas do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação, considerou revel o ex-prefeito Luiz Medeiros Nobre, ora recorrente, julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa, em decorrência da omissão desse gestor quanto a seu dever de prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais afetos ao PDDE/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para dar a ele provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4339/2020-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Medeiros Nobre (XXX.220.634-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Geraldo Novais Agra Filho, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Assessor Especial do Controle Interno do aludido órgão.